Tribunal: STF
Processo: ARE 1471931
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CASAMENTO RELIGIOSO. EFEITOS CIVIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo em razão (i) do caráter infraconstitucional da matéria; e (ii) da vedação prevista na Súmula 279/STF.



    2. A parte agravante insiste no envolvimento de questão constitucional, sendo desnecessária incursão em elementos probatórios, e objetiva ver reconhecidos efeitos civis ao casamento religioso celebrado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário formalizado contra acórdão que, com base em fatos e provas e na interpretação de legislação infraconstitucional, assentou a impossibilidade de atribuição de efeitos civis ao casamento religioso realizado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.



    6. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise de balizas fáticas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, ante o óbice versado na Súmula 279/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.